Tribunal: TJMT
Processo: 1036936-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Violência doméstica e dano qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas. Negativa de autoria. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante e cuja prisão foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e dano qualificado (art. 163, III, do Código Penal), no âmbito da violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).
II. Questões em discussão
2. Verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.
3. Determinar se os requisitos legais para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, estão presentes no caso concreto.
4. Avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Examinar os impactos da retratação da vítima sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
6. Analisar a alegação de negativa de autoria do crime de dano qualificado e sua compatibilidade com a via estreita do habeas corpus.
III. Razões de decidir
7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva tem fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, como a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
8. A decretação da prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, devido à reiteração delitiva e à periculosidade do paciente evidenciada pelo histórico de violência doméstica e pelas investigações em curso envolvendo a mesma vítima.
9. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se insuficiente no caso concreto, considerando o risco de reiteração das condutas delitivas e a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima.
10. A retratação da vítima, embora formalizada em cartório, não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois não há comprovação inequívoca de sua livre manifestação, sendo necessário considerar os aspectos típicos da dinâmica de violência doméstica.
11. A negativa de autoria do crime de dano qualificado não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, pois exige incursão aprofundada no conteúdo fático-probatório.
IV. Dispositivo e teses
12. Pedidos improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva é inviável quando não forem suficientes para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública. 3. A retratação da vítima, isoladamente, não basta para afastar a necessidade da prisão preventiva no contexto de violência doméstica. 4. A alegação de negativa de autoria, que exige análise aprofundada de provas, não é passível de apreciação na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 147 e 163, III; e Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citadas: TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 e Enunciado Orientativo n. 42.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036936-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BLANCK ALVES - CPF: 795.740.172-49 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 064.866.293-47 (PACIENTE), CAIO ALMEIDA NEVES MARTINS (IMPETRADO), RODRIGO BLANCK ALVES - CPF: 795.740.172-49 (IMPETRANTE), NILVANDA RIBEIRO DE SOUZA SILVA - CPF: 013.108.141-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Violência doméstica e dano qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas. Negativa de autoria. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante e cuja prisão foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e dano qualificado (art. 163, III, do Código Penal), no âmbito da violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).

II. Questões em discussão

2. Verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

3. Determinar se os requisitos legais para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, estão presentes no caso concreto.

4. Avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Examinar os impactos da retratação da vítima sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

6. Analisar a alegação de negativa de autoria do crime de dano qualificado e sua compatibilidade com a via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
tem
fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, como a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8. A decretação da prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, devido à reiteração delitiva e à periculosidade
do paciente
evidenciada pelo histórico de violência doméstica e pelas investigações em curso envolvendo a mesma vítima.

9. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se insuficiente no caso concreto, considerando o risco de reiteração das condutas delitivas e a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

10. A retratação da vítima, embora formalizada em cartório, não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois não há comprovação inequívoca de sua livre manifestação, sendo necessário considerar os aspectos típicos da dinâmica de violência doméstica.

11. A negativa de autoria do crime de dano qualificado não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, pois exige incursão aprofundada no conteúdo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese
s

12. Pedido
s
improcedente
s
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível
desde que
fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva é inviável quando não
forem
suficientes para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública. 3. A retratação da vítima, isoladamente, não
basta
para afastar a necessidade da prisão preventiva no contexto de violência doméstica. 4. A alegação de negativa de autoria, que exige análise aprofundada de provas, não é passível de apreciação na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, §6o, 312, 313, I, e 319; CP,
arts
. 147 e 163, III;
e
Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência
relevante citadas:

TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 e Enunciado Orientativo n. 42.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Rodrigo Blanck Alves
em favor de
Leonardo Ferreira de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 7 de dezembro de 2024, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005163-41.2024.8.11.0059, em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
de
ameaça (art. 147 do Código Penal)

e dano qualificado (art. 163,
III,
do Código Penal
)
, com as implicações da
Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
.

Sustenta
, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera
que
a vítima formalizou uma declaração ressaltando que não se sente mais ameaçada
pelo paciente
, demonstrando a ausência de risco à ordem
pública e à instrução criminal, o que elimina o
fumus
commissi
delicti
em relação ao crime de ameaça.

Afirma que após analisar as imagens e padrões de deformação apresentados na grade da viatura
militar
, o crime de dano deve ser extinto “
em razão da fragilidade das provas que apontam para a existência do crime e da falta de evidências claras sobre a autoria
”.

Alega

que
o paciente
tem
bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente

com a
imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Pena
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 2
60727166
, tendo sido dispensado a solicitação de informações ao juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 2
63899764
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação
do referido édito
, é imperioso ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a
sua
custódia cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, diante do
Inquérito Policial n. 1002021-29.2024.8.11.0059 (lesão corporal praticada contr
a a mulher por condição do sexo feminino) e Medidas Protetivas de Urgência n. 1001621-15.2024.8
.11.0059 (as quais foram revogadas),
ambos com a mesma vítima
.

Com efeito, a autoridade judiciária de primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva de forma correta conforme pode ser inferido da decisão abaixo transcrita:

[...]
Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois conforme consulta aos sistemas PJE, observa-se que o custodiado possui um inquérito policial (autos n°. 1002021-29.2024.8.11.0059) em que é investigado também por delitos praticados no âmbito da violência doméstica contra a mesma vítima. Ainda, teve medida protetivas desferidas em seu desfavor, pedidas pela mesma vítima, as quais foram revogadas em junho de 2024 (autos n°. 1001621-15.2024.8.11.0059). Todo esse contexto, por certo, pelo menos em um Juízo prévio de cognição sumária, evidencia o risco de reiteração delitiva por parte do
flagranteado
e, consequentemente, sua periculosidade social, justificando, sua segregação cautelar.

Ademais, é importante consignar que os delitos, em tese, praticados pelo custodiado, se deram no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que reafirma a periculosidade do custodiado, bem como a necessidade de sua prisão preventiva a fim de acautelar a ordem pública e preservar a integridade física, moral e psíquica da vítima.

[...]

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP (pelo cumulo das penas), verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO
em preventiva
, com base na garantia da ordem pública.

[...]
Destaques
no original

Com visto, o magistrado destacou que o paciente tem uma histórico de supostas práticas delitivas perpetradas
contra a
vítima.

Logo, diante da
sua
periculosidade e da necessidade de preservar a integridade física
e psicológica
da vítima, a garantia da ordem pública se demonstra fundamento suficiente para manter a
sua
prisão preventiva.

Desse modo
, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, a medida extrema imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem configurados, na hipótese, tanto
o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Além disso, impõe-se registrar que
a Lei n. 12.403/11
-
que modificou
a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
-
estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Desse modo,
por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

No caso destes autos, a reiteração delitiva do paciente demonstra a sua periculosidade,
isso significando dizer
que é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No que tange à retratação da vítima, formalizada por meio de documento firmado em cartório
(
ID 260271157
)
, cumpre destacar que tal manifestação, isoladamente, não é suficiente para afastar a necessidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
.
Isso porque, n
ão há nos autos elementos que comprovem, de maneira inequívoca, que a vítima assinou o referido documento de forma livre e espontânea, sem coação, intimidação ou qualquer tipo de pressão.

Além disso, o
histórico de violência doméstica entre o paciente e a vítima, devidamente registrado em investigação e medidas protetivas anteriores, reforça a necessidade de se avaliar a retratação com cautela redobrada, sobretudo diante da complexidade das dinâmicas de violência doméstica, que frequentemente envolvem aspectos de dependência emocional, receio e submissão.

Assim,
a
mera existência de um documento
assinado pela vítima
não é capaz de assegurar que
ela
não se sinta mais ameaçada ou em situação de vulnerabilidade. Pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto
–
que evidenciam a reiteração de condutas violentas pelo paciente e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima
–
, indicam que a manutenção da
sua
prisão preventiva é medida necessária para resguardar a ordem pública e prevenir novos episódios de violência.

Diante disso, verifica-se que a retratação apresentada
pela vítima
não reúne força probatória suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
.

Finalmente, n
o que diz respeito à alegada negativa de autoria do crime de dano qualificado,
não obstante
os impetrantes sustentem que o paciente não praticou o crime que lhe foi imputado, é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, demonstradas, sobretudo, pelas imagens constantes nos autos e pelos depoimentos dos po
liciais militares
.

Por outro lado,
impe
nde registrar
que,
decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento
do crime de
conduta criminosa que foi imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leonardo Ferreira de Araújo
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025